Tribunal: TJBA
Processo: 8014494-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014494-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LIBNA CARNEIRO MIRANDA

Advogado(s)
:
AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO.
LOTAÇÃO DE SERVIDOR.
PREFERÊNCIA DECLARADA EM EDITAL.
REDESIGNAÇÃO DETERMINADA POR LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, determinou liminarmente a redesignação de servidora pública para município de sua preferência, no âmbito do NTE-06, em razão da existência de vagas e da ausência de justificativa da Administração para a lotação diversa.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao Judiciário, em sede liminar, determinar a lotação de candidata aprovada em concurso público conforme manifestação de preferência prevista no edital, diante da omissão administrativa e da possível preterição.

A liminar deferida é reversível, não esgota o objeto da ação e visa resguardar o direito à observância da ordem classificatória, sendo legítima diante da presença dos requisitos legais.

Não demonstrado o
periculum in mora
inverso ou qualquer comprometimento à continuidade do serviço público que justifique a suspensão da medida.

Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica